Tribunal: STF
Processo: Rcl 91306
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.Solange Aparecida Miranda Amorim de Souza alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás contrariado, no Processo n. 5201776-14.2017.8.09.0011, o resultado do julgamento da ADI 4.848.

Afirma ter o Tribunal reclamado dado provimento à apelação do Município de Aparecida de Goiânia em ação de cobrança de diferenças salariais, negando o pedido autoral de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.

Sustenta contrariedade à decisão vinculante proferida no julgamento da ADI 4.848, em que declarada a constitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, que trata da atualização do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica.

Pede a cassação da decisão reclamada, determinando-se a prolação de nova decisão que adote como premissa a constitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.738/2008.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e os paradigmas alegadamente transgredidos.

Alega-se, nesta reclamação, violação à decisão vinculante proferida na ADI 4.848. Naquela ação direta, este Tribunal declarou, em linhas gerais, a constitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, em vez da remuneração global. Reproduzo a ementa:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 
1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 
2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 
4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 
5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 
6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”. (ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04- 05-2021 PUBLIC 05-05-2021) [g.n.]

No caso concreto, a Corte local concluiu, mediante análise de elementos materiais — sobretudo os contracheques juntados ao autos —, que a remuneração da reclamante superava o piso nacional fixado pela mencionada lei. A tese de julgamento restou assim redigida: 

4.1. Não há direito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes do piso nacional do magistério quando os vencimentos do servidor, à época, superaram os valores mínimos fixados em lei para a respectiva carga horária. 
4.2. O reajuste anual do piso salarial do magistério não implica repercussão automática sobre toda a carreira nem gera direito a reflexos em vantagens e gratificações, salvo previsão legal específica.

Constata-se, portanto, que o acórdão reclamado apoia-se em razões vinculadas ao exame do caso concreto, as quais nada dizem respeito à pronúncia de constitucionalidade realizada na ADI 4.848.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente